Tribunal: TJMT
Processo: 1019844-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019844-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEBASTIAO BARBOSA E SILVA JUNIOR - CPF: 498.364.556-04 (ADVOGADO), EDEM TAVARES DE SOUZA - CPF: 569.648.971-00 (AGRAVANTE), ETS PECAS HIDRAULICAS, AGRICOLAS E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 27.715.191/0001-24 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Execução de Título Extrajudicial. Penhora de Ativos Financeiros. Sisbajud. Impenhorabilidade. Valor Inferior a 40 Salários Mínimos. Aplicação da Regra à Pessoa Jurídica. Impossibilidade. Falta de Prova da Indispensabilidade dos Recursos.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade e indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos no curso de Execução de Título Extrajudicial.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em estabelecer se os Recorrentes comprovaram que os valores bloqueados são impenhoráveis e imprescindíveis à continuidade das atividades empresariais ou à subsistência da pessoa física avalista.

III.
Razões De Decidir

3. A impenhorabilidade da quantia depositada em conta bancária, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é uma proteção destinada às pessoas naturais, não podendo ser estendida indistintamente às pessoas jurídicas, ainda que estas mantenham poupança como única conta bancária. (REsp 2062497/SP, j. 03/10/2023).

4. Os documentos apresentados pelos recorrentes não comprovam de forma satisfatória a origem impenhorável dos valores ou sua imprescindibilidade à continuidade da atividade empresarial, tampouco fizeram prova de que a quantia bloqueada comprometa a subsistência do avalista ou represente sua única fonte de renda, o que afasta a alegação de impenhorabilidade.

IV.
Dispositivo E Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A impenhorabilidade da quantia depositada em conta bancária, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é uma proteção destinada às pessoas naturais, não podendo ser estendida indistintamente às pessoas jurídicas, ainda que estas mantenham poupança como única conta bancária.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.062.497/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03.10.2023, DJe 10.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019844-62.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
ETS Peças Hidráulicas, Agrícolas e Importação Ltda.
e
Edem Tavares de Souza
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT que, na Execução de Título Extrajudicial n. 1000545-31.2024.8.11.0034, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
, rejeitou a alegação de impenhorabilidade e indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores penhorados nas contas da empresa Recorrente.

Os Recorrentes sustentam que o bloqueio compromete a continuidade das operações da empresa, por essa razão não podem ser objeto de constrição.

Além disso, defendem que o valor é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, o que reforça a natureza impenhorável da quantia bloqueada.

Pleiteiam o provimento do Recurso e o desbloqueio dos valores contritos.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 295034362).

Contraminuta juntada no Id. 299373355.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face do devedor principal
ETS Peças Hidráulicas, Agrícolas e Importação Ltda.
e do avalista
Edem Tavares de Souza,
em razão de inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. C30231114-5, no valor de R$ 35.126,24 (trinta e cinco mil, cento e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos).

Citados, os Executados não pagaram o débito, porém opuseram Embargos à Execução, que foram recebidos sem efeito suspensivo.

Diante disso, a Exequente requereu o prosseguimento da Execução, com a penhora de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, bem como a busca de veículos e bloqueio de transferência via Renajud.

O Juiz singular deferiu ambos os pedidos e determinou a constrição, que resultou no bloqueio de R$ 55.720,92 (cinquenta e cinco mil, setecentos e vinte reais e noventa e dois centavos) na conta bancária da empresa executada.

Diante disso, os Executados impugnaram à penhora. Ressaltaram que a constrição compromete a continuidade das operações comerciais da empresa, que atua como intermediadora na venda de peças agrícolas e hidráulicas, pois os recursos constritos seriam utilizados na aquisição de mercadorias já encomendadas e pagas por seus clientes.

Além disso, alegaram que o valor é impenhorável, uma vez que são inferiores ao limite legal de 40 (quarenta) salários mínimos.

O Juiz singular não reconheceu a impenhorabilidade da quantia e manteve o bloqueio na conta bancária vinculada à empresa.

Em razão disso, os Executados interpuseram este Recurso, no qual reafirmam a natureza impenhorável do valor bloqueado.

Com o intuito de demonstrar a natureza impenhorável da quantia, os Recorrentes juntaram notas fiscais emitidas para clientes, orçamentos de peças hidráulicas, comprovantes de transferência bancária, bem como, apresentaram declaração subscrita pelo sócio e avalista da empresa, na qual afirmava que a quantia depositada na conta bancária e que foi objeto da constrição, teria origem em pagamento efetuado por cliente, referente à revenda de mercadoria.

Entretanto, os documentos apresentados não se revelam aptos a comprovar a natureza impenhorável da verba, tampouco sua imprescindibilidade à manutenção das atividades empresariais.

Na hipótese, inexiste prova da real capacidade financeira da empresa Recorrente, por meio de balancetes, demonstrativo de resultado do exercício (DRE) ou outro documento contábil idôneo, tampouco prova de que o bloqueio tenha efetivamente comprometido o regular desenvolvimento de suas operações.

É certo que o montante bloqueado se encontra abaixo do patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, o que poderia, em tese, atrair a proteção prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil.

No entanto, a jurisprudência tem interpretado que a essa regra de impenhorabilidade visa proteger a dignidade da pessoa natural, assegurando-lhe um patrimônio mínimo indispensável à subsistência. Dessa forma, não se aplica, de forma automática, às pessoas jurídicas, ainda que estas mantenham conta poupança como sua única conta bancária.

A esse respeito:

(...) 4. A impenhorabilidade da quantia depositada em conta bancária, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos,
é uma proteção destinada às pessoas naturais, não podendo ser estendida indistintamente às pessoas jurídicas
, ainda que estas mantenham poupança como única conta bancária. Precedentes. (...) (REsp n. 2.062.497/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

De igual modo, o recorrente Edem Tavares de Souza

não logrou êxito em demonstrar que o valor constrito corresponde à sua única fonte de receita, tampouco que sua indisponibilidade comprometeria a sua própria subsistência ou de sua família.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025